Tribunal: STF
Processo: HC 229727
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 797.554/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, os pacientes vêm sendo investigados por suposto crime de tráfico de drogas no interior do Conjunto Habitacional Zaira Pupim. 



    Buscando a nulidade da medida de busca e apreensão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca e apreensão. Não havendo qualquer ilegalidade na busca e apreensão de aparelhos de telefonia móvel de interesse à investigação de suposto ilícito de tráfico de drogas, denega-se a ordem de habeas corpus reclamada em favor dos pacientes. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade na busca pessoal e apreensão dos aparelhos celulares que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista a noticiada e prévia investigação dos pacientes pela autoridade policial. 



    III - O Tribunal de origem ressaltou que "existia fundada suspeita para a busca pessoal, não só pela investigação policial anterior e da frustrada tentativa de busca domiciliar, mas também pelas suspeitas contemporâneas à diligência, pois os policiais estavam em campana depois de alertados que os indivíduos iriam ao Município de Altinópolis para hipotética traficância de drogas, cuja investigação, repita-se, certamente estava desde antes em curso e, inclusive, já motivara antes até mesmo representação para busca e apreensão domiciliar, quando então se deferira até mesmo a análise de dados de aparelhos de telefonia móvel a serem eventualmente apreendidos.". 



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Consta que houve apreensão dos aparelhos celulares dos pacientes e posterior remessa ao judiciário para pedido de perícia, conforme documentação em anexa, assim, a defesa manifestou-se pela irregularidade/ilegalidade; e (b) é verificado pela autorização da perícia pelo juízo de origem, com base em subjetivismo e ilações até o presente momento ao arrepio dos ditames Constitucionais previstos e demonstrados no curso deste remédio heroico. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    […] não há exigência legal de situação flagrancial para busca pessoal ou apreensão de objetos de interesse da justiça criminal: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h (qualquer elemento de convicção) do parágrafo anterior.” (artigo 240, parágrafo 2º do Código Penal) e, ainda, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (artigo 244 do Código de Processo Penal). 



    Não há dúvida de que existia fundada suspeita para a busca pessoal, não só pela investigação policial anterior e da frustrada tentativa de busca domiciliar, mas também pelas suspeitas contemporâneas à diligência, pois os policiais estavam em campana depois de alertados que os indivíduos iriam ao Município de Altinópolis para hipotética traficância de drogas, cuja investigação, repita-se, certamente estava desde antes em curso e, inclusive, já motivara antes até mesmo representação para busca e apreensão domiciliar, quando então se deferira até mesmo a análise de dados de aparelhos de telefonia móvel a serem eventualmente apreendidos. Portanto, plenamente lícita a busca pessoal dos pacientes e também a apreensão dos aparelhos, objetos de interesse àquela investigação desde antes em curso. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    […] a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade na busca pessoal e apreensão dos aparelhos celulares que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista a noticiada e prévia investigação dos pacientes pela autoridade policial, tendo ressaltado o acórdão ora combatido que: […] 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático decorrente das investigações levadas a efeito contra os pacientes; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, o Tribunal estadual enfatizou que a Autoridade Policial “representou pelo acesso às informações dos mencionados aparelhos então apreendidos, o que foi deferido” pelo Juízo de origem. Nesse contexto, concluiu o Desembargador relator: 



    […] devidamente fundamentada a autorização de acesso aos dados dos aparelhos celulares diante das suspeitas que pendem sobre os pacientes e que, desde que eventualmente esclarecidas em favor dos mesmos, podem no futuro levar à restituição dos objetos apreendidos. 



    Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos celulares apreendidos apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - repita-se - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente